Tribunal: CARF
Processo: 10380.724417/2010-78
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCELO ROCHA PAURA
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-10-27
Data de publicação: 2021-12-01

Inteiro teor:
S2-TE01
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10380.724417/2010-78
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2001-004.611 – 2a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
27 de outubro de 2021
Recorrente
ANTONIO ALBERTO FONSECA MEIRA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2008
RECURSO VOLUNTÁRIO. REPRODUÇÃO DE PEÇA IMPUGNATÓRIA.
AUSÊNCIA DE NOVAS RAZÕES DE DEFESA.
Cabível a aplicação do artigo 57, §3o do RICARF - faculdade do relator
transcrever a decisão de 1a instância - quando este registrar que as partes não
inovaram em suas razões de defesa.
OMISSÃO
DE
RENDIMENTOS.
RENDIMENTOS
TRIBUTÁVEIS
RECEBIDOS POR DEPENDENTE. INFORMAÇÃO EM DECLARAÇÃO.
OBRIGATORIEDADE.
Os rendimentos tributáveis recebidos pelos dependentes devem ser incluídos na
Declaração de Ajuste Anual (DAA) do contribuinte, sendo aos do declarante
somados para efeitos de tributação na declaração.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Honorio Albuquerque de Brito - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Marcelo Rocha Paura - Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marcelo Rocha Paura,
Thiago Buschinelli Sorrentino, Honorio Albuquerque de Brito (Presidente).

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10380.724417/2010-78
Fl. 60
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2001-004.611 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10380.724417/2010-78

Relatório

Contra o contribuinte identificado nos autos foi lavrada Notificação de
Lançamento sobre o Imposto de Renda da Pessoa Física, relativo ao ano-calendário de 2008,
exercício 2009, fls. 08/12, para formalização da exigência do imposto de renda pessoa física –
suplementar (2904) no valor de R$ 7.739,10 acrescido de multa de ofício e juros de mora.
A infração apurada pela Fiscalização, relatada na Descrição dos Fatos e
Enquadramento Legal, fl. 13, foi Omissão de Rendimentos do Trabalho com Vínculo e/ou sem
Vínculo Empregatício, no valor de R$ 33.403,86. Na apuração do imposto devido, foi
compensado o Imposto de Renda Retido na Fonte (IRRF) sobre os rendimentos omitidos no
valor de R$ 21,61. Abaixo, complementação da descrição dos fatos:

Os dispositivos legais infringidos encontram-se informados às fls. 10 do presente
processo.
Inconformado com a exigência, da qual tomou ciência em 27/09/2010, conforme
AR anexado às fls. 28, o contribuinte apresentou impugnação em 13/10/2010, fl. 02, alegando o
que segue:
Infração: Omissão de Rendimentos do Trabalho com Vinculo e/ou sem Vinculo
Empregatício / CNPJ: 07.965.262/0001-30 Valor da Infração: R$ 7.331,22.
-A DEPENDENTE POR SER ISENTA DA DECLARAcA0 EM FUNÇÃO DOS SEUS
RENDIMENTOS, E O NÃO RECEBIMENTO DO EXTRATO DA EMPRESA A QUAL
TRABALHA E POR TEMER 0 CANCELAMENTO DE SEU CPF, RESOLVI COLOCÁ-
LA NO MEU IRPF, POR ESSE MOTIVO VENHO JUNTO A RECEITA SOLICITAR A
RETIFICAÇÃO DO MEU IRPF PARA A DEPENDENTE POSSA FAZER SUA
PRÓPRIA IRPF, MESMO QUE VENHA GERAR MULTA PELO ATRASO DA
ENTREGA, JÁ QUE OS VALORES RECEBIDOS PELA DEPENDENTE FORAM
UTILIZADOS PARA SUAS PRÓPRIAS DESPESAS.
Infração: Omissão de Rendimentos do Trabalho com Vinculo e/ou sem Vinculo
Empregatício / CNPJ: 46.395.687/0001-02 Valor da Infração: R$ 16.136,08.
- A DEPENDENTE POR SER ISENTA DA DECLARAÇÃO EM FUNÇÃO DO SEU
RENDIMENTO, E O NÃO RECEBIMENTO DO EXTRATO DA EMPRESA A QUAL
TRABALHA E POR TEMER 0 CANCELAMENTO DE SEU CPF, RESOLVI COLOCÁ-
LA NO MEU IRPF, POR ESSE motivo VENHO JUNTO A RECEITA SOLICITAR A
RETIFICAÇÃO DO MEU IRPF PARA A DEPENDENTE POSSA FAZER SUA
PRÓPRIA IRPF, MESMO QUE VENHA GERAR MULTA PELO ATRASO DA
Fl. 61
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2001-004.611 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10380.724417/2010-78

ENTREGA JÁ QUE OS VALORES RECEBIDOS PELA DEPENDENTE FORAM
UTILIZADOS PARA SUAS PRÓPRIAS DESPESAS.
Infração: Omissão de Rendimentos do Trabalho com Vinculo e/ou sem Vinculo
Empregatício / CNPJ: 00.394.502/0438-97 Valor da Infração: R$ 9.936,56.
- A DEPENDENTE POR SER ISENTA DA DECLARAÇÃO EM FUNÇÃO DOS SE US
RENDIMENTOS, E O NÃO RECEBIMENTO DO EXTRATO DA EMPRESA A QUAL
TRABALHA E POR TEMER O CANCELAMENTO DE SEU CPF, RESOLVI COLOCÁ-
LA NO MEU IRPF, POR ESSE MOTIVO VENHO JUNTO A RECEITA SOLICITAR A
RETIFICAÇÃO DO MEU IRPF PARA A DEPENDENTE POSSA FAZER SUA
PRÓPRIA IRPF, MESMO QUE VENHA GERAR MULTA PELO ATRASO DA
ENTREGA, JÁ QUE OS VALORES RECEBIDOS PELA DEPENDENTE FORAM
UTILIZADOS PARA SUAS PRÓPRIAS DESPESAS.
É o relatório.
A decisão de primeira instância foi proferida com a seguinte ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2008
OMISSÃO DE RENDIMENTOS DO TRABALHO. DEPENDENTE. INFRAÇÃO
MANTIDA.
Os rendimentos tributáveis recebidos pelos dependentes devem ser somados aos
rendimentos do contribuinte para efeito de tributação na declaração.
COMPETÊNCIA PARA APRECIAÇÃO DE PEDIDO DE RETIFICAÇÃO DE
DECLARAÇÃO.
Por falta de competência, excetuada a situação de erro de fato, o julgador da DRJ não
pode apreciar pedido de retificação de declaração, mormente se o pedido objetiva
alteração de rendimentos tributáveis.
Cientificado da decisão de primeira instância, inconformado, o sujeito passivo
interpôs recurso voluntário, alegando, em apertada síntese, os argumentos deduzidos na
impugnação.
É o relatório.

Voto
Da Admissibilidade
O recurso é tempestivo e atende aos demais pressupostos de admissibilidade,
razão pela qual dele conheço e passo à sua análise.
Da Matéria em Julgamento
A matéria constante na presente autuação e objeto do Recurso Voluntário é a
omissão de rendimentos recebidos por dependentes, no valor de R$ 33.403,86.
Do Mérito
Da Omissão de Rendimentos Recebidos
Inicialmente, transcrevemos o disposto no §3o, art. 57 da Portaria MF no 343, de
09.06.2015, que aprovou o RICARF vigente, in verbis:
Art. 57. Em cada sessão de julgamento será observada a seguinte ordem:
Fl. 62
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2001-004.611 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10380.724417/2010-78

I - verificação do quórum regimental;
II - deliberação sobre matéria de expediente; e III - relatório, debate e votação dos
recursos constantes da pauta.
§ 1o A ementa, relatório e voto deverão ser disponibilizados exclusivamente aos
conselheiros do colegiado, previamente ao início de cada sessão de julgamento
correspondente, em meio eletrônico.
§ 2o Os processos para os quais o relator não apresentar, no prazo e forma estabelecidos
no § 1o, a ementa, o relatório e o voto, serão retirados de pauta pelo presidente, que fará
constar o fato em ata.
§ 3o A exigência do § 1o pode ser atendida com a transcrição da decisão de primeira
instância, se o relator registrar que as partes não apresentaram novas razões de
defesa perante a segunda instância e propuser a confirmação e adoção da decisão
recorrida. (Redação dada pela Portaria MF no 329, de 2017) (grifei)
Compulsando os autos, verifico que o interessado ao apresentar seu recurso
voluntário, basicamente, manteve as argumentações de sua impugnação, não apresentando
novas razões de defesa perante este Colegiado.
Considerando este fato; Considerando a minha absoluta concordância com os
fundamentos do Colegiado a quo; e Considerando, ainda, o fundamento regimental acima
reproduzido, utilizo como razões de decidir às do voto condutor do acórdão de primeira
instância, a seguir transcritas:
Voto
A impugnação apresentada reúne os requisitos formais de admissibilidade,
portanto, dela toma-se conhecimento.
Trata o presente processo de Notificação de Lançamento de Imposto sobre a
Renda de Pessoa Física, ano-calendário 2008, exercício 2009, relativo à infração
Omissão de Rendimentos do Trabalho com Vínculo e/ou sem Vínculo Empregatício,
no valor de R$ 33.403,86, recebidos pelos dependentes.
Do Mérito.
O contribuinte alega que os rendimentos lançados como omissão foram
percebidos por seus dependentes, os quais são isentos de tributação em virtude do
valor encontrar-se abaixo do limite de isenção, requerendo o direito de retificar sua
declaração, a fim de que os dependentes sejam excluídos e possam apresentar
declaração em separado.
Considerando que as dependentes (cônjuge e filhas) preenchiam os requisitos
para constar como dependentes, os rendimentos por elas auferidos serem inferiores ao
limite de isenção (limite estabelecido na legislação para poder constar como
dependente), bem como não te entregue Declaração de imposto de renda em separado,
não há como acatar o pleito do contribuinte, vez se configurar como pedido de
retificação. E, pela legislação que rege o imposto de renda pessoa física, a retificação
da Declaração de Ajuste Anual é feita pelo próprio contribuinte sem necessidade de
pedido de autorização à autoridade lançadora.
Assim sendo, o contribuinte, percebendo o erro cometido no preenchimento da
declaração, poderia ter apresentado a Declaração de Ajuste Anual Retificadora.
Entretanto, essa faculdade somente é admissível antes de iniciado o procedimento de
revisão da declaração.
Depois de iniciado o procedimento de oficio de fiscalização não é mais
admissível entrega de declaração retificadora. Para o presente caso, o contribuinte
Fl. 63
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2001-004.611 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10380.724417/2010-78

depois de ter tomado ciência da Notificação de Lançamento, vem solicitando a
retificação da declaração. A solicitação é inadmissível, nos termos do artigo 832 do
Decreto no 3.000, de 26 de março de 1999 – RIR/99, haja vista a perda da
espontaneidade nos termos do § 1o do artigo 7o do Decreto no 70.235, de 06 de março
de 1972.
Além da faculdade que a legislação dá ao contribuinte de espontaneamente
retificar a declaração, há de se esclarecer que ao julgador da Delegacia da Receita
Federal do Brasil de Julgamento não é dada a competência para apreciar pedido de
retificação de Declaração de Ajuste Anual.
O Regimento Interno da RFB (Portaria MF no 203, de 14/05/2012), em seu
artigo 233, abaixo transcrito, estabelece que as Delegacias da Receita Federal do
Brasil de Julgamento são órgãos de jurisdição nacional, com competência para julgar
em 1a instância os seguintes processos:
Art. 233. Às Delegacias da Receita Federal do Brasil de Julgamento - DRJ, com
jurisdição nacional, compete conhecer e julgar em primeira instância, após instaurado o
litígio, especificamente, impugnações e manifestações de inconformidade em processos
administrativos fiscais:
I - de determinação e exigência de créditos tributários, inclusive devidos a outras
entidades e fundos, e de penalidades;
II - de infrações à legislação tributária das quais não resulte exigência do crédito
tributário;
III - relativos a exigência de direitos antidumping, compensatórios e de salvaguardas
comerciais; e
IV - contra apreciações das autoridades competentes em processos relativos a
restituição, compensação, ressarcimento, reembolso, imunidade, suspensão, isenção e
redução de alíquotas de tributos, Pedido de Revisão de Ordem de Incentivos Fiscais
(PERC), indeferimento de opção pelo Sistema Integrado de Pagamento de Impostos e
Contribuições das Microempresas e das Empresas de Pequeno Porte (Simples) e pelo
Regime Especial Unificado de Arrecadação de Tributos e Contribuições devidos pelas
Microempresas e Empresas de Pequeno Porte (Simples Nacional), e exclusão do
Simples e do Simples Nacional.
Rejeita-se, portanto, a solicitação de retificação da declaração.
Assim, desde já, proponho a manutenção da decisão recorrida pelos seus
próprios fundamentos.
Conclusão
Da análise dos elementos que constituem este processo administrativo, considero
que a recorrente não logrou êxito em comprovar a inexistência de omissão de rendimentos.
Portanto, voto pela manutenção integral das omissões contidas nesta notificação
de lançamento, alinhando-me à conclusão da decisão de piso.
Nestes termos, conheço do Recurso Voluntário e, no mérito, NEGO-LHE
PROVIMENTO.

(documento assinado digitalmente)
Marcelo Rocha Paura

Fl. 64
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2001-004.611 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10380.724417/2010-78

Fl. 65
DF CARF MF
Documento nato-digital